Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701740-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão concessiva da tutela de urgência (autorização de cobertura integral dos custos referentes ao procedimento cirúrgico bucomaxilo-facial), prolatada pelo Juízo da 2a Vara Fazendária do DF (processo 0703179-41.2024) O agravo foi recebido com efeito suspensivo, em 22 de janeiro de 2024. Na mesma data, a parte agravada ofertou contrarrazões ao agravo, com pedido de reconsideração quanto ao deferimento do efeito suspensivo em favor do agravante. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, em 23 de janeiro de 2024. Por se tratar de interesse de pessoa curatelada, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público e, concomitantemente, intimado o INAS para contrarrazões ao agravo interno. Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo provimento do agravo de instrumento, diante da não comprovação da urgência. Em 05 de fevereiro de 2024, J.M.T.B. colacionou documento novo (da lavra do INAS), o qual demonstraria a inexistência de óbice operacional à autorização da cirurgia, sendo que as guias de autorização já haviam sido expedidas no prazo estipulado, “contudo diante da decisão exarada pelo Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, da 2a Turma Cível do TJDFT, no agravo de instrumento 0701740-43.2024, que deferiu o efeito suspensivo à decisão de origem, informamos que também foi solicitada a suspensão das guias de autorização do procedimento, até posteriores decisões meritórias”. Intimado para se manifestar acerca do novo documento e para apresentar contrarrazões ao agravo interno, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal afirma que cumpriu com a obrigação no prazo assinalado para evitar a incidência da multa cominatória (“atitude prudente e não de má-fé”), sendo que, no momento, “não se discute o mérito da ação, mas sim a falta de comprovação da urgência”. Pois bem. Em juízo de retratação (agora positivo), hei por bem indeferir a atribuição de efeito suspensivo, para, desse modo, restabelecer os efeitos da liminar deferida no e. Juízo de origem. Da análise mais aprofundada dos documentos colacionados, constata-se que: a) trata-se (a paciente) de pessoa com deficiência (id 183838568), com dificuldade severa na fonação e respiração, além de dores e alteração dos movimentos funcionais; b) o diagnóstico consiste em deficiência transversa de maxila e deficiência anteroposterior de maxila e mandíbula, além de síndrome de apneia obstrutiva do sono, sendo que o tratamento para correção da oclusão é cirúrgico e funcional (não estético); c) conforme o relatório médico, “a DOR em toda a sua extensão é combatida na solução da causa, mas inicialmente deve ser tratada com analgésicos para alívio sintomático, cujo uso contínuo pode provocar efeitos colaterais do uso crônico sem efetivamente combater a causa da sintomatologia dolorosa. Assim o uso crônico de drogas analgésicas pode provocar danos de difícil tratamento clínico como hipertensão arterial, gastrite, hepatite medicamentosa, além de dependência psíquica, principalmente analgésicos de ação central que são largamente associados para combater esse tipo álgico decorrente de má-oclusão secundariamente a síndrome da dor e disfunção miofacial"; d) “O caso em questão é visivelmente cirúrgico, funcional e complexo de ser operado, portanto a determinação exata dos movimentos ósseos a serem realizados só será realizada após a aprovação da internação hospitalar, procedimentos e materiais solicitados”; e) “Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático associado ao quadro clínico acima descrito que, certamente necessitará de outros procedimentos cirúrgicos de maior complexidade, tais como prótese total de articulações temporomandibulares, mais complexos e de maior custo biológico e econômico. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático que, certamente necessitará de outros procedimentos cirúrgicos de maior complexidade e mais invasivos, tais como reposicionamento discal, discectomia ou até prótese total de articulações temporomandibulares. Esses procedimentos elencados são no mínimo mais complexos, de maior custo biológico e econômico”. O médico assistente afirma a sintomatologia dolorosa e o risco de complicações, e solicita, inclusive, a presença de representante (perito) do plano de saúde para verificação e utilização “in loco” dos materiais cirúrgicos, em hospital da rede credenciada. Além disso, a paciente informa já ter realizado os exames pré-operatórios e existiria rede credenciada à realização do procedimento, tanto que a própria agravante informa que, em atendimento à liminar deferida na origem, teria emitido as guias de cobertura do tratamento cirúrgico, as quais teriam sido “suspensas” após a decisão de atribuição de efeito suspensivo a agravo. As citadas circunstâncias (pessoa com deficiência, a padecer de dores físicas e comprometimento ao desenvolvimento) evidencia que a demora no atendimento implica risco à integridade física e psíquica do paciente. Desse modo, impositiva a imediata disponibilização/cobertura do procedimento cirúrgico, nos moldes do relatório médico. Prevalece o direito das pessoas com deficiência ao atendimento integral e prioritário, com vistas à garantia da saúde, dignidade e autonomia (Lei 13.146/2015). No mais, inexistiria perigo de dano inverso, uma vez que o INAS-DF poderá exigir o ressarcimento dos valores eventualmente despendidos, se for o caso, na hipótese de improcedência dos pedidos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Confirmada a necessidade de realização do procedimento prescrito pelo profissional assistente, a fim de restabelecer a função mastigatória, inclusive para evitar a deficiência na alimentação, aliado à presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, acolhe-se o pedido de tutela de urgência. 2. Caso se sagre vencedora ao final da demanda, a operadora de plano de saúde poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da medida antecipatória, inexistindo prova de que o segurado não terá condições financeiras de restituir tais gastos. 3. Recurso provido. (Acórdão 1747016, 07271937420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nesses fundamentos, em juízo de retratação (agravo interno), indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, restabelecendo os efeitos da decisão liminar deferida na origem, ora modificada tão somente para a fixação do prazo de dez dias para cumprimento da obrigação, além do estabelecimento de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento. Em juízo de retratação (agravo interno de J.M.B), indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS – DF). Restabelecidos (em parte) os efeitos da decisão originária, para determinar que a ré “AUTORIZE a cobertura integral dos custos referentes ao procedimento cirúrgico sugerido pelo médico assistente, incluindo honorários médicos, materiais a serem utilizados e todos os insumos necessários para o procedimento cirúrgico e tratamento”, no prazo de dez dias, pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator